Tribunal: STF
Processo: AI 342524
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA: PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do recurso extraordin
ário, nem
o da que negou seguimento ao agravo de instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido resolveu
 mera questão
processual sobre as peças que devem integrar o instrumento de Agravo,
 sem abordar
questão constitucional.
3.      De resto, como salientado na decisão agravada, é pacífica a
 jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação
 de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
 mesmo inobservância
de normas infraconstitucionais, inclusive as de ordem processual sobre
 pressupostos de
admissibilidade de recurso no âmbito trabalhista.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.